Tribunal: TJES
Processo: 5000324-49.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000324-49.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMERCIAL SAMURAY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: RODNER ANTONIO PRATTI
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas requeridas TAI MOTORS e HYUNDAI BRASIL em face da sentença (id. 3308002
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de obrigá-las, solidariamente, a substituírem
o componente central multimídia
do automóvel do autor, bem como condená-las, solidariamente, ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto pela demandada
HYUNDAI BRASIL
(id. 3308022
) a sentença deve ser reformada, ao suscitar preliminares de ilegitimidade passiva e
incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de
prova pericial e, no mérito, sustentar a ausência de
responsabilidade da montadora do automóvel.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recursos interpostos se mostram tempestivos, cabíveis e preparados.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de
que em
maio
de
2018 o autor adquiriu automóvel HB20 1.0
m
odelo/
a
no 2018/2019,
no valor de
R$ 52.340,00 (cinquenta
e
dois mil trezentos e quarenta reais)
e de a
cordo com propaganda veiculada em todo território nacional, o automóvel
possuiria, entre outros componentes,
central multimídia com TV digital,
contud
o,
o componente teria apresentado
vício
e embora tenha o
encaminhado
à assistência técnica da fabricante requerida,
o
vício
persisti
u
,
pelo que postulou obrigação de fazer consistente na substituição do componente e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese o respeito pela r. sentença impugnada,
analisando-se as provas dos autos
nota-se que as recorrentes juntaram três notas de serviços (laudos
circunstanciados
) que atestarem a mesma circunstância, qual seja,
o componente funcionaria a contento, todavia, o sinal de televisão comprometeria o regular funcionamento
(id. 3307987) (id. 3307988
)
(id. 3307989)
, senão veja-se.

Nesse c
ontexto, embora se reconheça o argumento da experiência comum (ciência de que outros veículos possuem TV que funcionam na região), não se pode desconsiderar a existência de três
laudo
s
técnico
s

circunstanciado
s
,

com avaliação pormenorizada do automóvel e expedição de
ordens de serviço e, nesse aspecto, considerando a
unilateralidade
destes documentos,
este
relator
não possui capacidade técnica de atestar a fidedignidade
das informações
prestadas pelo autor/recorrido,
em contrapartida aos
documentos apresentados pelas recorrentes
,
seria temerário, nestas circunstâncias, deferir ou indeferir a pretensão deduzida, ao argumento de que em outros veículos o componente funcionária e que, portanto, haveria vício de fabricação,
o que evidencia a necessidade de
auxílio de perito profissional para elaboração de laudo imparcial
e, nesse aspecto,
considerando a impossibilidade de se determinar a realização de perícia no âmbito dos Juizados Especiais, por violar os princípios da informalidade,
simplicidade e celeridade,

vota-se por acolher a preliminar de incompetência dos juizados especiais e
extingu
ir
o feito na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e
lhe

CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
para o fim de
reformar a sentença e acolher a preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da causa, nos termos
da fundamentação.

Diante do provimento dos recursos, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)